Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-10.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 0002483-10.2017.8.11.0039
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A (requerido/apelo principal) e MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA (autor/apelo adesivo)
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM REVISIONAL E INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI No 9.514/1997 – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Recurso adesivo que impugna especificamente o quantum indenizatório dos danos morais apresenta fundamentação suficiente, afastando alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões é exigência consolidada na jurisprudência do STJ, aplicável mesmo antes da Lei no 13.465/2017, que apenas positivou entendimento já pacificado.
A intimação por edital constitui medida excepcional que pressupõe o esgotamento das diligências de localização pessoal do devedor. Ausência de comprovação de tentativa de notificação pessoal. Ciência informal e tardia não convalida a irregularidade procedimental.
Taxa de juros remuneratórios de 2,30% ao mês é manifestamente superior à taxa média de mercado para operações com garantia real. A existência de alienação fiduciária de imóvel reduz substancialmente o risco da operação e deve refletir-se na taxa de juros praticada.
Aplicação de taxa compatível com crédito pessoal sem garantia a operação garantida por bem imóvel configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC. Limitação dos juros remuneratórios a 0,76% ao mês mantida, conforme conclusões do laudo pericial.
Procedimento de expropriação extrajudicial eivado de nulidade e fundado em dívida com juros abusivos configura violação à dignidade e ao direito fundamental à moradia, caracterizando dano moral in re ipsa.
Valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando que a tutela de urgência afastou a ameaça e não há prova de efetiva perda da posse do imóvel.
Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002483-10.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 910.294.571-15 (APELADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 910.294.571-15 (APELANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM REVISIONAL E INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI No 9.514/1997 – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Recurso adesivo que impugna especificamente o
quantum
indenizatório dos danos morais apresenta fundamentação suficiente, afastando alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões é exigência consolidada na jurisprudência do STJ, aplicável mesmo antes da Lei no 13.465/2017, que apenas positivou entendimento já pacificado.

A intimação por edital constitui medida excepcional que pressupõe o esgotamento das diligências de localização pessoal do devedor. Ausência de comprovação de tentativa de notificação pessoal. Ciência informal e tardia não convalida a irregularidade procedimental.

Taxa de juros remuneratórios de 2,30% ao mês é manifestamente superior à taxa média de mercado para operações com garantia real. A existência de alienação fiduciária de imóvel reduz substancialmente o risco da operação e deve refletir-se na taxa de juros praticada.

Aplicação de taxa compatível com crédito pessoal sem garantia a operação garantida por bem imóvel configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC. Limitação dos juros remuneratórios a 0,76% ao mês mantida, conforme conclusões do laudo pericial.

Procedimento de expropriação extrajudicial eivado de nulidade e fundado em dívida com juros abusivos configura violação à dignidade e ao direito fundamental à moradia, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

Valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando que a tutela de urgência afastou a ameaça e não há prova de efetiva perda da posse do imóvel.

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No
0002483-10.2017.8.11.0039

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A (requerido/apelo principal) e MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA (autor/apelo adesivo)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
(apelo principal) e
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA
(apelo adesivo), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, subscrita pelo Juiz de Direito Juiz de Direito
Marcos André da Silva
, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial cumulada com pedido Revisional e Indenizatório, processo no 0002483-10.2017.8.11.0039, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência e declarar a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel, bem como de todos os atos dele decorrentes, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, determinar a revisão da Cédula de Crédito Bancário para limitar a taxa de juros remuneratórios ao patamar de 0,76% ao mês, condenar o réu a restituir ao autor os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou ainda a parte ré ao pagamento integral das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. Os embargos do banco foram rejeitados e os do autor foram acolhidos para alterar o último parágrafo do dispositivo da sentença, incluindo na base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido com a anulação do leilão extrajudicial correspondente ao valor atualizado do imóvel (Id. 341867890).

O
Banco Bradesco S/A
interpôs recurso de apelação principal ao Id. 341867891, sustentando, em suma, que a sentença aplicou equivocadamente jurisprudência relativa a garantias hipotecárias quando o procedimento discutido é garantido por alienação fiduciária, dotado de natureza jurídica diferente e regulamento próprio.

Argumenta que a consolidação do imóvel ocorreu em 02/02/2017 e o segundo leilão foi designado para 14/07/2017, anterior à alteração da Lei no 13.465/2017 que entrou em vigor em 08/09/2017, de modo que a lei não exigia notificação pessoal do devedor na hora da venda, somente antes da consolidação, o que foi realizado no processo extrajudicial.

Afirma que o devedor reconheceu estar inadimplente e que teve ciência das datas dos leilões, tanto que protocolou a inicial anterior à data da segunda praça requerendo a suspensão.

Alega que a taxa de juros remuneratórios contratada está dentro dos parâmetros legais, pois o
expert
utilizou parâmetro equivocado ao comparar com financiamento imobiliário quando se trata de crédito pessoal com recursos livres, ainda que com garantia real atrelada.

Defende, de outro lado, a inexistência de danos morais, pois não há ato ilícito praticado pelo réu, uma vez que a parte autora estava inadimplente e ajuizou ação revisional após a consolidação da propriedade.

Requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos do apelado, declarar regular o leilão realizado e confirmar todos os atos subsequentes, bem como pela inexistência de abusividade do contrato e de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no Id. 341867897, sustentando que o leilão extrajudicial é nulo por ausência de notificação pessoal do devedor, independentemente do momento em que ocorreu a consolidação da propriedade, pois o recorrido não foi previamente notificado como exige o ordenamento jurídico.

Argumenta que as provas apresentadas pelo recorrente se limitam à publicação de edital em jornal impresso sem qualquer tentativa de notificação pessoal anterior do devedor.

Sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato era manifestamente superior à taxa média de mercado para operações de natureza similar, conforme concluiu o perito judicial, e que o contrato previa a constituição de alienação fiduciária com garantia de imóvel em valor consideravelmente mais elevado que o crédito disponibilizado.

Defende a manutenção da condenação por danos morais, argumentando que é flagrante a conduta ilícita da instituição financeira e os prejuízos suportados pelo recorrido, que foi compelido a sair de seu imóvel destinado à moradia e aguarda há mais de cinco anos a resolução da celeuma.

Requer a manutenção da decisão recorrida e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

O autor
Marcos Aurélio de Oliveira
interpôs recurso de apelação adesivo no Id. 341867898, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais, de R$5.000,00 (cinco mil reais), não guarda qualquer proporcionalidade com a gravidade da lesão suportada, devendo ser majorado.

Argumenta que a indenização fixada não considerou que o objeto atingido foi o lar do recorrente, espaço que representa extensão de sua dignidade, privacidade, segurança e estabilidade familiar.

Sustenta que o imóvel levado a leilão indevidamente era residencial, utilizado pelo recorrente e por sua família como moradia e como local de apoio às suas atividades profissionais, de modo que a sua perda não se limita a um dano material, mas atinge o âmago da pessoa humana.

Alega que a expropriação indevida atingiu diretamente o direito de propriedade, violou sua honra, sua imagem perante terceiros e desestruturou completamente sua vida cotidiana.

Argumenta que o recorrente aguarda há mais de oito anos pela solução da controvérsia, convivendo diariamente com a perda injusta de seu patrimônio e com a instabilidade gerada pela conduta da recorrida.

Requer a reforma da decisão recorrida para que seja majorada a condenação a título de danos morais e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

O Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões no Id. 341867904 ao recurso de apelação adesivo, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente não combateu os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial.

No mérito, aduz a ausência de danos morais, pois a apelante não foi submetida a nenhum tipo de constrangimento praticado pela instituição financeira e não trouxe aos autos qualquer prova concreta que demonstre os danos à honra sofridos por culpa do banco.

Argumenta que a ausência de provas constitutivas do direito do autor afasta a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, sustenta que o
quantum
fixado já foi fixado de forma exorbitante considerando que inexiste comprovação de dano moral, devendo impor-se a improcedência do pedido recursal manejado.

Requer que se digne conhecer as contrarrazões para negar provimento ao recurso de apelação adesivo interposto, mantendo intacta a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Autor beneficiário da gratuidade de justiça. Parte requerida promoveu recolhimento das custas de preparo devidas.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 15 a 17/04/2026, a parte autora apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 358379355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença do Juiz de Direito Marcos André da Silva, da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, no processo no 0002483-10.2017.8.11.0039, que julgou parcialmente procedente ação anulatória de leilão extrajudicial cumulada com pedido revisional e indenizatório.

A sentença confirmou a tutela de urgência, declarou a nulidade do leilão extrajudicial e atos decorrentes, determinou a revisão da cédula de crédito bancário limitando os juros remuneratórios a 0,76% ao mês, condenou o réu à restituição de valores pagos a maior e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas, honorários periciais e advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após embargos de declaração, os do banco foram rejeitados e os do autor acolhidos para incluir na base de cálculo dos honorários o proveito econômico da anulação do leilão correspondente ao valor atualizado do imóvel.

O
Banco Bradesco S/A
apela sustentando que a sentença aplicou equivocadamente jurisprudência de garantias hipotecárias a procedimento de alienação fiduciária, que a consolidação e o leilão ocorreram antes da Lei no 13.465/2017, que o devedor teve ciência dos leilões ao protocolar a inicial requerendo suspensão, que a taxa de juros está dentro dos parâmetros legais para crédito pessoal com recursos livres e que inexistem danos morais. Requer a reforma total da sentença.

O
autor Marcos
interpôs recurso adesivo requerendo a majoração dos danos morais, argumentando que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) não guarda proporcionalidade com a gravidade da lesão, pois o imóvel residencial representa extensão de sua dignidade e a expropriação indevida desestruturou sua vida.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso adesivo impugna especificamente o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, apresentando fundamentação suficiente para o exercício do contraditório e análise meritória da pretensão recursal.

Destarte, superada a questão processual recursal pendente,
conheço
de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Passo à análise do mérito.

O banco requerido apelante sustenta no apelo principal que o leilão foi realizado regularmente, pois a consolidação da propriedade ocorreu em 02/02/2017 e o segundo leilão foi designado para 14/07/2017, anterior à vigência da Lei no 13.465/2017, que entrou em vigor em 08/09/2017, de modo que a lei não exigia notificação pessoal do devedor quanto à realização do leilão, somente antes da consolidação. Argumenta ainda que o devedor reconheceu estar inadimplente e teve ciência das datas dos leilões, tanto que protocolou a inicial anterior à data da segunda praça requerendo a suspensão, configurando ciência inequívoca que afasta a nulidade.

A tese não prospera.

A sentença recorrida fundamentou-se corretamente na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que há muito consolidou o entendimento de que, no âmbito do Decreto-Lei no 70/66, aplicável subsidiariamente às operações regidas pela Lei no 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97, mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017
.

A alteração legislativa de 2017 apenas positivou expressamente entendimento jurisprudencial já consolidado, não criando exigência nova.

A Lei no 9.514/97, que disciplina o sistema de financiamento imobiliário e a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece em seu artigo 26, §§ 1o, 3o e 4o, os requisitos para a constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto indispensável para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. O § 3o do referido dispositivo determina expressamente que a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, podendo ser promovida por oficial de Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos ou pelo correio com aviso de recebimento. Somente quando o fiduciante encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, devidamente certificado pelo serventuário encarregado da diligência, é que se admite a intimação por edital, conforme dispõe o § 4o do mesmo artigo.

A exigência de intimação pessoal decorre da gravidade das consequências da não purgação da mora e da necessidade de se assegurar ao devedor o efetivo conhecimento do procedimento expropriatório, permitindo-lhe o exercício do direito de purgar a mora ou de exercer a preferência na aquisição do imóvel.

Trata-se de garantia fundamental do devido processo legal extrajudicial, que não pode ser afastada pela mera alegação de que a legislação vigente à época não continha expressamente tal exigência, quando a jurisprudência já a havia consolidado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.017 DO CPC – REJEIÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – DISPENSA DA JUNTADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE SUSPENDE OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, MANTÉM OS DEVEDORES NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINA A AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LEI No 9.514/1997 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA – REGRA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA COMUNICAÇÃO PESSOAL ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS (ART. 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/1997)
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – IMINÊNCIA DE PERDA DEFINITIVA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares de não conhecimento do recurso, fundadas em alegada supressão de instância e em inobservância ao art. 1.017 do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento, porquanto a devolutividade própria do agravo de instrumento autoriza o reexame dos fundamentos da tutela de urgência à luz dos elementos constantes dos autos, inexistindo julgamento originário de matéria inédita, bem como porque, tratando-se de processo eletrônico, é dispensável a juntada das peças obrigatórias, nos termos do § 5o do referido dispositivo legal.

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora constitui requisito essencial à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sendo a intimação por edital admissível apenas em caráter excepcional, após demonstrado o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização, nos termos do art. 26, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei no 9.514/1997.

Em sede de cognição sumária, a existência de indícios de irregularidade na constituição em mora e na ausência de comprovação da comunicação pessoal das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais (art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997) é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito e justificar a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os atos expropriatórios.

A iminência de alienação do imóvel dado em garantia, notadamente quando destinado à moradia dos devedores, configura perigo de dano de difícil ou impossível reparação, ao passo que a suspensão temporária do procedimento extrajudicial não acarreta risco de irreversibilidade, podendo ser retomado caso, ao final, reconhecida a regularidade dos atos praticados pelo credor fiduciário.”
(N.U 1035720-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA CIÊNCIA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade, deferiu tutela provisória de urgência para suspender leilões extrajudiciais e demais atos de alienação do imóvel objeto de contrato de financiamento habitacional garantido por alienação fiduciária, bem como inverteu o ônus da prova em favor dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em juízo de cognição sumária, estão preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a suspensão dos leilões extrajudiciais decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) saber se incumbe ao credor fiduciário comprovar a regular intimação pessoal dos devedores acerca da purgação da mora e das datas designadas para os leilões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, bastando, nessa fase processual, juízo de plausibilidade da tese deduzida, e não demonstração exauriente do direito invocado.

4. Nos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997, a interpretação do procedimento de excussão extrajudicial deve ser realizada em conformidade com as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de modo a exigir a comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante, não apenas para purgação da mora, mas também para ciência das datas, horários e locais dos leilões, em ordem a viabilizar o exercício do direito de preferência.

5. Incumbe ao credor fiduciário, que detém a documentação pertinente ao procedimento de consolidação e excussão, comprovar de forma inequívoca a realização da intimação pessoal dos devedores ou, ao menos, o esgotamento prévio dos meios razoáveis de localização antes de eventual notificação por edital, não se mostrando legítimo impor à parte autora a produção de prova negativa.

6. No caso, o Agravante não trouxe elementos aptos a evidenciar a regular intimação pessoal dos agravados para purgar a mora ou para ciência das datas dos leilões.

7. O perigo de dano mostra-se manifesto, pois a iminente alienação do imóvel a terceiro de boa-fé pode consolidar situação fática de difícil ou impossível reversão, com potencial agravamento dos prejuízos para todas as partes envolvidas, inclusive no tocante à higidez do próprio procedimento expropriatório.

8. Nesse contexto, a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem traduz providência de prudência jurisdicional, destinada a preservar a utilidade do processo principal até o pleno estabelecimento do contraditório, sem importar reconhecimento definitivo da nulidade arguida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos procedimentos de excussão extrajudicial fundados na Lei no 9.514/1997, a validade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões subsequentes reclama a comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões, em observância ao devido processo legal e ao exercício do direito de preferência. 2. Em fase de tutela de urgência, a falta de prova da regular notificação pessoal dos devedores, aliada à iminência de alienação do bem a terceiro, autoriza a suspensão dos leilões extrajudiciais até ulterior apuração da regularidade do procedimento.”

(...)

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1025918-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, AI no 1006867-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025.”
(N.U 1046743-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL (LEI N. 9.514/1997). AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ESGOTADA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel residencial, determinar a abstenção de sua alienação e manter os autores na posse do bem. O juízo de origem fundamentou a medida na possível nulidade da intimação por edital para purgação da mora, ante a realização de tentativa única de localização pessoal dos devedores.

2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma integral da decisão para revogar a tutela de urgência, sob a alegação de regularidade do procedimento expropriatório; (ii) o reconhecimento da validade da intimação por edital após certificação de que os devedores se encontravam em local incerto; (iii) o reconhecimento da eficácia dos leilões e dos termos de quitação outorgados, ante a ciência inequívoca dos devedores sobre as praças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência voltada à suspensão de leilões extrajudiciais; (ii) a validade da intimação por edital para purgação da mora ante o regramento da Lei n. 9.514/1997; (iii) a repercussão de eventual vício na constituição em mora sobre os atos subsequentes de consolidação da propriedade e alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

5. A intimação pessoal para purgação da mora constitui a regra no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária (artigo 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997), enquanto a modalidade por edital consiste em medida excepcional, reservada às hipóteses em que o devedor se encontra em local ignorado ou inacessível.

6. A validade da intimação por edital pressupõe o esgotamento das diligências de localização. Essa medida exige que o oficial de registro procure o devedor por pelo menos 2 (duas) vezes antes de proceder à notificação ficta, nos termos do artigo 26, § 3o-A, da Lei n. 9.514/1997.

7. A existência de controvérsia sobre o cumprimento do número mínimo de tentativas de localização pessoal e a não utilização de meios eletrônicos de contato disponíveis no cadastro da instituição financeira conferem plausibilidade à tese de nulidade da constituição em mora (STJ - REsp n. 2.013.586/AM).

8. A consolidação da propriedade é pressuposto lógico e jurídico dos leilões extrajudiciais, de modo que eventual vício na fase de purgação da mora contamina, por nulidade reflexa, todos os atos de alienação subsequentes, independentemente da regularidade formal das comunicações das praças (STJ - AREsp n. 2.656.244/ES).

9. O perigo de dano é evidenciado pela natureza residencial do imóvel e pelo risco de transferência da posse a terceiros arrematantes, circunstância que tornaria difícil a restituição do status quo ante em caso de procedência da ação principal.

10. A manutenção da suspensão dos leilões preserva a utilidade do processo sem acarretar prejuízo irreversível ao credor fiduciário, no qual a garantia permanece resguardada na esfera registral até o desfecho da lide.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 77, art. 252, art. 253, art. 254, art. 300, art. 302; Lei n. 9.514/1997 - art. 26, art. 27; Lei n. 8.935/1994 - art. 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp n. 2.013.586/AM, AREsp n. 3.039.587/RJ, AREsp n. 2.656.244/ES, EDcl no AgInt no AREsp n. 2012692/DF.”
(N.U 1000938-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

No caso dos autos,
a instituição financeira não comprovou a realização de tentativa de notificação pessoal do devedor antes da consolidação da propriedade e antes da realização dos leilões
. As provas apresentadas pelo banco apelante se limitam à publicação de edital em jornal impresso quanto à realização do leilão extrajudicial, sem qualquer demonstração de que foram esgotados os meios de localização do devedor no endereço constante do contrato ou de que o devedor se encontrava em local ignorado, incerto ou inacessível, requisitos indispensáveis para a legitimidade da intimação por edital.

Ademais,
o argumento de que o devedor teve ciência das datas dos leilões, porque protocolou a inicial anterior à data da segunda praça requerendo a suspensão não supre a exigência legal de intimação pessoal prévia, mesmo porque a ciência posterior e informal do procedimento não convalida a irregularidade da intimação, pois o que a lei exige é a notificação pessoal regular para assegurar ao devedor o exercício tempestivo de seus direitos, notadamente o de purgar a mora no prazo legal
. Ou seja, não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal apenas se ficar demonstrada a ciência inequívoca do devedor, o que não se verifica no caso dos autos, pois a ciência tardia e informal não se equipara à notificação pessoal regular exigida pela lei.

Portanto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu que a mera publicação de editais não supre a exigência legal e jurisprudencial, configurando vício insanável que macula de nulidade absoluta todo o procedimento expropriatório a partir da designação das praças. Assim, não tendo sido comprovada a regularidade da notificação pessoal do devedor para fins de purgação da mora na forma da Lei no 9.514/97, é de se manter o reconhecimento da nulidade do procedimento de excussão extrajudicial, com a consequente anulação do leilão e de todos os atos dele decorrentes, determinando-se o retorno das partes ao status quo ante.

O banco apelante sustenta ainda que a taxa de
juros remuneratórios
contratada está dentro dos parâmetros legais, pois o perito judicial utilizou parâmetro equivocado ao comparar com financiamento imobiliário quando se trata de crédito pessoal com recursos livres, ainda que com garantia real atrelada, sendo que o crédito disponibilizado não teve seu recurso direcionado no ato da emissão do contrato.

A tese não merece acolhimento.

De fato, a sentença recorrida fundamentou-se adequadamente nas conclusões do laudo pericial e nos princípios que regem as relações de consumo, especialmente a boa-fé objetiva e a vedação à vantagem manifestamente excessiva.
O perito judicial, em seu trabalho técnico ratificado em esclarecimentos e laudo complementar, concluiu que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de 2,30% ao mês era manifestamente superior à taxa média de mercado para operações de natureza similar à época da contratação
.

Neste contexto, a controvérsia reside em definir a natureza da operação para fins de comparação com as taxas médias de mercado.

O banco apelante defende que o paradigma correto seria o de
crédito pessoal não consignado
, cujas taxas são substancialmente mais elevadas.

Contudo, a razão está com o perito judicial e com a sentença recorrida.

No caso, tem-se que
a operação em tela, embora formalmente denominada Cédula de Crédito Pessoal, possui uma característica que a distingue fundamentalmente do crédito pessoal comum e sem garantia: a alienação fiduciária de um bem imóvel avaliado em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para garantir uma dívida de R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Neste contexto, anota-se que a taxa de juros é, em sua essência, a remuneração pelo capital emprestado e, precipuamente, o preço do risco da operação, de modo que em operações com garantias robustas, como a hipoteca ou a alienação fiduciária de imóvel, apresentam um risco de inadimplemento para a instituição financeira drasticamente reduzido.

Nestes termos, é iníquo e contrário à boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, que o banco se beneficie da mais sólida das garantias e, ao mesmo tempo, imponha ao consumidor uma taxa de juros compatível com operações de altíssimo risco, como o crédito pessoal sem garantia, de modo que a conduta do réu configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte,
a comparação proposta pelo perito, com operações igualmente garantidas por imóveis, mostra-se a mais técnica e justa para aferir a abusividade
.

Portanto, a sentença recorrida acertadamente acolheu as conclusões do laudo pericial para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, devendo a mesma ser limitada à taxa média de mercado para operações de financiamento imobiliário com taxas reguladas, vigente à época da contratação, qual seja, 0,76% ao mês. A existência de garantia real não é mero detalhe acessório, mas elemento essencial que reduz substancialmente o risco da operação e, consequentemente, deve refletir-se na taxa de juros praticada.

De outra feita, o argumento de que se trata de recurso livre que poderia ser utilizado da maneira que o titular considerasse pertinente não altera a natureza da garantia prestada nem o risco efetivo da operação para a instituição financeira, posto que o que define o risco e, portanto, a taxa de juros adequada, não é a destinação do recurso, mas a existência ou não de garantia real robusta, que no caso dos autos é incontestável.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor
.
3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ. 5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado. 7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3-
A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
4-
Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior. 7- Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, hipótese não verificada no caso em tela.
Incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.113.145/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. 1.
Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d
) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...).”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, deve ser mantida a revisão contratual determinada pela sentença recorrida, limitando-se a taxa de juros remuneratórios ao patamar de 0,76% ao mês, devendo o saldo devedor ser recalculado desde a origem, utilizando-se a referida taxa, com a consequente restituição ao autor dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

De outra feita, tem-se que a sentença recorrida condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento de que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual, pois a instituição financeira, ao conduzir um procedimento de expropriação extrajudicial eivado de nulidade e fundado em uma dívida calculada com juros abusivos, atentou contra a dignidade do autor, submetendo-o à angústia e ao desespero da iminente e injusta perda de sua moradia.

A parte requerida apelante sustenta a inexistência de danos morais, pois não há ato ilícito praticado pelo réu, uma vez que a parte autora estava inadimplente e ajuizou ação revisional após a consolidação da propriedade, não tendo comprovado qualquer situação excepcional lesiva à sua honra, reputação ou dignidade.

O autor apelado, por sua vez, sustenta que é flagrante a conduta ilícita da instituição financeira e os prejuízos suportados. No recurso adesivo, o autor requer a majoração do valor da indenização, argumentando que o valor arbitrado não guarda proporcionalidade com a gravidade da lesão suportada.

A pretensão do banco requerido apelante não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação por danos morais. Por outro lado, a pretensão de majoração deduzida no recurso adesivo também não prospera.

Com efeito, o dano moral está configurado no caso dos autos, posto que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual, na medida em que
a instituição financeira, ao conduzir um procedimento de expropriação extrajudicial eivado de nulidade e fundado em uma dívida calculada com juros abusivos, atentou contra a dignidade do autor, submetendo-o à angústia e ao desespero da iminente e injusta perda de sua moradia
.

O ato ilícito do réu é manifesto, consistente na violação do devido processo legal extrajudicial e na imposição de encargos abusivos.

Além disso, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato: a ameaça concreta e ilegal ao direito fundamental à moradia. A conduta da instituição financeira, ao proceder à consolidação da propriedade e à realização do leilão extrajudicial sem a devida notificação pessoal do devedor e com base em dívida calculada com juros abusivos, configura violação aos direitos da personalidade do autor, notadamente sua dignidade, segurança e estabilidade.

Ademais, o argumento de que a parte autora estava inadimplente não afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira. O inadimplemento contratual não autoriza o credor a proceder à expropriação do bem por meio de procedimento irregular, violando as garantias legais do devedor. A existência de mora não legitima a violação do devido processo legal extrajudicial nem a imposição de encargos abusivos.

Quanto ao valor da indenização, a sentença recorrida fixou-o em
R$5.000,00
(cinco mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O valor fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se justificando sua majoração.

O recurso adesivo argumenta que o valor não guarda proporcionalidade com a gravidade da lesão suportada, pois o imóvel era residencial, utilizado pelo recorrente e por sua família como moradia, e que a expropriação indevida resultou na retirada abrupta do lar, submetendo o recorrente a cenário de vulnerabilidade extrema.

Contudo,
não há prova nos autos de que o autor tenha sido efetivamente compelido a sair de seu imóvel ou de que tenha sofrido imissão na posse por parte de terceiro arrematante, sendo que a nulidade do procedimento foi reconhecida tempestivamente, com a concessão de tutela de urgência que suspendeu os efeitos do leilão, de modo que não se comprovou a efetiva perda da posse do imóvel
.

Nesta senda, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, considerando que a ameaça à perda da moradia foi afastada pela tutela de urgência e pela presente sentença, não havendo prova de que o autor tenha efetivamente perdido a posse do imóvel ou sofrido consequências mais graves decorrentes do procedimento anulado.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), rejeitando-se tanto a pretensão de afastamento da condenação quanto a pretensão de majoração do valor indenizatório.

Por fim, a sentença recorrida condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que compreende o proveito econômico obtido com a anulação do leilão extrajudicial correspondente ao valor atualizado do imóvel, o proveito econômico a ser apurado com a revisão do contrato e o valor da indenização por danos morais.

A fixação da sucumbência mostra-se adequada, pois o autor obteve êxito em todos os pedidos principais da demanda, tendo sido reconhecida a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, a revisão contratual e a condenação por danos morais. A sucumbência do autor foi mínima, limitando-se à rejeição da alegação de impenhorabilidade do bem de família, que não foi objeto de recurso.

Assim, deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento integral das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos fixados pela sentença recorrida e pelos embargos de declaração acolhidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A e ao recurso de apelação adesivo interposto por Marcos Aurélio de Oliveira, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026